Tribunal: TJDFT
Processo: 0706525-61.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS E AMEAÇA. MATERIALIDADES NÃO COMPROVADAS. NOVAS DECLARAÇÕES FEITAS EM JUÍZO. RECURSO PROVIDO.
1. A vítima afirmou na delegacia ter sido ameaçada pelo companheiro, versão que foi apresentada pelos policiais em juízo. Em juízo, a vítima não reiterou o relato de qualquer ameaça por parte do réu, mas disse que quando ele está sob efeitos de entorpecentes ela fica com muito medo, inclusive porque uma prima foi vítima de feminicídio.
2. Remanescendo insuperável dúvida se o réu proferiu ameaças contra a vítima ou se ela se sentiu atemorizada pelo estado de entorpecimento dele, faz-se imperiosa a absolvição pelo crime do artigo 147 do Código Penal, por insuficiência de provas para a condenação, conforme artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
3. A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 2.330.912-DF), aderindo ao posicionamento da Sexta Turma (HC n. 521.622/SC), decidiu que o consentimento da vítima afasta a tipicidade do delito de descumprimento de medida protetiva de urgência, pois afasta a ameaça ou lesão ao bem jurídico tutelado pelo crime do art. 24-A da Lei 11.340/2006.
4. Recurso provido.